Tribunal: TJBA
Processo: 0333252-49.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0333252-49.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ROGERIO PIRES DOS SANTOS Advogado(s): AGNES COELHO PESSOA APELADO: ISMALIA ALVES CANCIO Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO POR MENOR NÃO AUTORIZADO. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO. PARCIAL PROVIMENTO PARA DEDUÇÃO DO DPVAT. I. Caso em exame Trata-se de apelação interposta por Rogério Pires dos Santos contra que julgou parcialmente procedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais em virtude de acidente de trânsito, condenando o apelante solidariamente ao pagamento de R$ 2.719,51 (danos materiais) e R$ 30.000,00 (danos morais), tendo sido acolhidos embargos de declaração apenas para suspender a exigibilidade das custas processuais e honorários, em razão da gratuidade de justiça. II. Questão em discussão Discute-se a responsabilidade civil do proprietário do veículo por acidente causado por menor de idade, que utilizou o automóvel sem autorização. Questiona-se a legitimidade passiva do apelante, a ausência de nexo causal e a eventual redução dos valores indenizatórios, bem como a possibilidade de dedução do seguro DPVAT. III. Razões de decidir 1. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece a responsabilidade objetiva e solidária do proprietário do veículo automotor, ainda que não tenha sido o condutor direto, com base na teoria do risco e na responsabilidade pelo fato da coisa (CC, art. 927, parágrafo único, e art. 937). 2. Não restou demonstrada força maior ou culpa exclusiva de terceiro, sendo presumida a culpa in vigilando e in eligendo do proprietário. 3. O valor fixado a título de danos morais é proporcional à gravidade das lesões sofridas pela vítima, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 4. A dedução do valor eventualmente recebido do seguro DPVAT da indenização por danos materiais é cabível, nos termos da Súmula 246 do STJ, a ser apurada em sede de liquidação. IV. Dispositivo e tese Recurso parcialmente provido para determinar a compensação dos valores eventualmente recebidos do seguro DPVAT com a indenização por danos materiais, mantendo-se incólume a sentença nos demais pontos. Tese de julgamento: "1. O proprietário de veículo automotor responde objetivamente pelos danos causados a terceiros, ainda que o condutor não autorizado seja menor de idade. 2. É devida a dedução dos valores eventualmente recebidos a título de seguro DPVAT da indenização por danos materiais, conforme a Súmula 246 do STJ." Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0333252-49.2013.8.05.0001, em que figuram como partes as acima nominadas. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Sala das Sessões, Salvador, de de 2025 PRESIDENTE Alberto Raimundo Gomes Dos Santos Desembargador Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA